Tribunal: TJBA
Processo: 8071316-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071316-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIENE FRANCISCA SANTOS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência para julgar execução individual de obrigação de pagar derivada de Mandado de Segurança Coletivo (nº 8016794-81.2019.8.05.0000), redistribuindo os autos para a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia. O Agravante, professora aposentada, alega percepção de vencimentos abaixo do Piso Nacional do Magistério e requer o prosseguimento da execução na 7ª Vara, sustentando ser o juízo prevento. Pleiteia ainda a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança de competência originária do Tribunal deve tramitar no primeiro ou no segundo grau de jurisdição; e (ii) estabelecer se a 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador possui competência para o julgamento da presente execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Seção Cível de Direito Público do TJBA já reconheceu, em casos análogos, sua própria incompetência para julgar execuções individuais decorrentes de mandados de segurança coletivos de sua competência originária, declarando que a execução deve ser proposta no juízo de primeiro grau. 4. A competência originária do Tribunal para processar o mandado de segurança coletivo decorreu exclusivamente da presença de autoridade coatora com prerrogativa de foro, circunstância inexistente na fase de execução, na qual o executado é apenas o Estado da Bahia. 5. A execução individual de sentença coletiva constitui ação autônoma, com necessidade de contraditório, liquidação e individualização do direito, razão pela qual deve tramitar no foro do domicílio do exequente, conforme precedentes do STJ e de diversos Tribunais estaduais. 6. O art. 516, I, do CPC, que dispõe sobre competência para execução de sentença proferida pelo juízo que a proferiu, tem caráter acessório e deve ser interpretado restritivamente, não se aplicando a execuções de sentenças genéricas coletivas em que não subsistem os motivos que atraíram a competência originária. 7. A manutenção da tramitação da execução perante o juízo de primeiro grau atende aos princípios do acesso à justiça, da celeridade processual e da economia processual, especialmente considerando o perfil dos beneficiários (professores idosos) e a relevância social da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça deve ser proposta no juízo de primeiro grau, salvo subsistência da causa de competência originária. 2. O art. 516, I, do CPC deve ser interpretado restritivamente, não se aplicando quando a execução decorre de sentença genérica e não mais envolve autoridade com prerrogativa de foro. 3. Compete ao juízo de primeiro grau do domicílio do exequente processar a execução individual de título executivo judicial coletivo, ainda que derivado de decisão proferida originariamente pelo Tribunal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071316-82.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante – MARIENE FRANCISCA SANTOS e, como Agravado - ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7